Tribunal: STF
Processo: AI 392049
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A advogada que firmou a petição do agravo de instrumento
foi a Dra. Marlene Chiaradia, e, no instrumento, não há cópia da
procuração a ela outorgada.
- Também falta no instrumento a certidão da publicação do
acórdão recorrido, peça indispensável para a verificação da
tempestividade do recurso extraordinário.  Note-se, ademais, que é
firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a fiscalização
pela correta instrução do instrumento compete ao agravante e não à
Secretaria do Tribunal de origem.
Agravo a que se nega provimento.